Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716452-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO BRAZ DE PAULA APELADO: OLIMPIO NUNES DE PAULA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas rés BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo douto juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de revisão de contrato combinada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por OLÍMPIO NUNES DE PAULA contra as apelantes e contra o BANCO PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O processo encontra-se suspenso em razão da determinação do colendo STJ após a afetação, em 06/04/2021, dos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085. Por meio da petição de ID 33593514, o apelado alega descumprimento da decisão liminar proferida na instância de origem ao argumento de que no mês de fevereiro de 2022 o banco BRB teria realizado dois descontos de sua conta (DEB QUITA P/ PREJUÍZO: R$ 1.578,30 e DEBITO AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO: R$ 977,49) em afronta a decisão liminar proferida na origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar ao BRB que deixasse de implantar na conta bancária do autor o desconto denominado "DEBBRBPARCELADO" no valor de R$ 701,56. Nesse contexto, o apelado pede que seja determinado ao banco BRB que cesse os descontos de sua conta corrente e que devolva o referido valor descontado. Pede, ainda, a adoção de medidas coercitivas com a aplicação de multa diária em desfavor do banco. O banco BRB foi intimado a se manifestar sobre os termos da petição do apelado (ID 33975007). Em nova petição (ID 34255409), o apelado noticia novos descontos no mês de abril de 2022 e assim reitera os pedidos da petição anterior. Em resposta, o banco BRB sustenta que cumpre o dispositivo sentencial e afirma que os extratos colacionados pelo apelado não amparam sua alegação. Decido. O pedido formulado pelo apelado não merece acolhimento. Explico. Em que pese ter havido decisão liminar proferida na origem para que o banco BRB não realizasse o desconto denominado "DEBBRBPARCELADO" no valor de R$ 701,56 na conta do autor/apelado, citada decisão não restou confirmada na sentença, cujo dispositivo restou vazado nos seguintes termos: "Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a rés a restringir os descontos em folha de pagamento da parte autora ao patamar de 30% dos rendimentos brutos auferidos, devendo ser observado, quanto à amortização dos débitos, a ordem cronológica das avenças, dentro do prazo de 10 dias." Ocorre que o único empréstimo existente entre o autor/apelado o banco BRB não decorre de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas sim de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes cujas parcelas foram convencionada para serem debitadas na conta corrente do autor (ID 23601616 - Pág. 1). Nesse sentido, entendo que os descontos decorrentes do empréstimo com o BRB não estão abarcados pela limitação imposta no dispositivo da sentença de primeiro grau. Diante do exposto, indefiro os pedidos reclamados pelo apelado. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator